Tribunal: TJES
Processo: 5007804-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-25.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: HELENA LEMOS ALVES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007804-25.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: HELENA LEMOS ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A IDOSA ACAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM CASOS DE URGÊNCIA E VULNERABILIDADE (ARTS. 9º E 10, LEI 9.099/95). EXISTÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA FEDERAL (PFPB) NÃO EXONERA O MUNICÍPIO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por idosa acamada (74 anos), para condenar o Município de Cariacica ao fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) unidades de fraldas geriátricas. A Recorrente (Município) suscitou preliminares de irregularidade de representação (Autora representada pela filha) e ausência de interesse de agir/ilegitimidade passiva (fato superveniente: gratuidade do insumo pelo PFPB), ambas rejeitadas em primeiro grau e reiteradas em sede recursal.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Aferir a aplicabilidade da vedação de representação processual (Lei 9.099/95) em caso de urgência na saúde e vulnerabilidade da parte, bem como discutir a responsabilidade solidária do Município no fornecimento de insumo essencial à dignidade, quando existe política pública federal concorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. As preliminares devem ser rejeitadas. A vedação legal dos arts. 9º e 10 da Lei 9.099/95 é mitigada em situações de idoso acamado e urgente necessidade de saúde, para garantir o acesso à justiça. O fornecimento de fraldas geriátricas, insumo essencial à dignidade, é obrigação solidária do Estado (art. 196, CF e Tema 793/STF), não sendo a política pública federal (PFPB) excludente da responsabilidade municipal, especialmente diante da comprovada vulnerabilidade da Recorrida. Sentença mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de fraldas geriátricas é obrigação solidária do Poder Público quando comprovadas a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente, inserindo-se no conceito de mínimo existencial e direito à dignidade. 2. A existência de programa federal (PFPB) que oferece o insumo gratuitamente não exonera o Município da responsabilidade solidária constitucional. 3. Em casos de urgência e extrema vulnerabilidade (idoso acamado), é mitigada a regra que veda a representação processual no âmbito dos Juizados Especiais".

_____

Dispositivo citado relevante
: CF/88, Art. 196

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; AC-RN 1.0702.16.047627-2/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 30/01/2018; DJEMG 09/02/2018..

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5007804-25.2025.8.08.0012, ajuizada por HELENA LEMOS ALVES.

A Recorrida ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela (Petição Inicial, ID 16679410), objetivando o fornecimento contínuo e gratuito de 120 (cento e vinte) unidades mensais de fraldas geriátricas tamanho "G" adulto, por ser idosa de 74 (setenta e quatro) anos e acamada (DOCS-HELENA LEMOS, ID 16679411; PROVAS LAUDO - HELENA LEMOS, ID 16679413), tendo tido seu pedido negado administrativamente.

O Município de Cariacica, em Contestação (ID 16679421), arguiu preliminar de ausência de interesse processual, alegando que o insumo passou a ser fornecido gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) por fato superveniente.

O Juízo de
a quo
proferiu sentença (ID 16679423) julgando o pedido procedente, confirmando a tutela antecipada (Decisão, ID 16679415) e condenando o Município a disponibilizar 120 unidades mensais do insumo. A sentença rejeitou a preliminar sob o fundamento da existência de pretensão resistida e, no mérito, baseou-se na solidariedade constitucional dos entes federativos no direito à saúde.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16679424), reiterando a preliminar de ausência de interesse de agir/ilegitimidade (Fato Superveniente) e suscitando nova preliminar de incompetência absoluta por irregularidade de representação (art. 9º e 10, Lei 9.099/95).

Em Contrarrazões (ID 16679428), a Recorrida pleiteou a manutenção da sentença, defendendo que a representação se deu por impossibilidade física e urgência (Autora acamada) e que o PFPB não exime o Município da obrigação solidária constitucional.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Não prosperam as preliminares suscitadas pelo Recorrente
, tanto a de irregularidade de representação quanto a de ausência de interesse de agir/ilegitimidade passiva.

Da Irregularidade de Representação/Incompetência Absoluta

A representação da Recorrida (idosa acamada e maior capaz) por sua filha na Petição Inicial (ID 16679410) deu-se em face da impossibilidade física de locomoção e da urgência na tutela do direito à saúde.

A vedação legal dos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.099/95 deve ser mitigada em situações de vulnerabilidade e risco à vida e à dignidade, sob pena de se negar o acesso à justiça. Exigir formalismo extremo em casos de saúde, especialmente para idosos acamados, não se alinha aos princípios de simplicidade e efetividade que regem o Sistema dos Juizados.
Rejeito a preliminar
.

Da Ausência de Interesse de Agir/Ilegitimidade Passiva

O argumento de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que incluiu o fornecimento gratuito de fraldas pelo PFPB, afastaria a responsabilidade do Município, não merece acolhimento. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

A política pública federal é suplementar e não pode servir de óbice burocrático para uma paciente idosa e acamada que necessita do insumo com urgência. A recusa administrativa e a pretensão resistida em juízo atestam o interesse processual.
Rejeito a preliminar
.

Da Fundamentação de Mérito

A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, nos termos do artigo 196. No caso concreto, o laudo médico (ID 16679413) e o próprio contexto processual demonstram a necessidade inadiável do insumo para a Recorrida, idosa e acamada.

Estando comprovadas nos autos a necessidade do insumo médico (fraldas geriátricas), a prescrição por profissional habilitado e a hipossuficiência da paciente, impõe-se a manutenção da sentença.

O fornecimento de fraldas geriátricas, quando devidamente comprovada a necessidade médica e a impossibilidade financeira do paciente, insere-se no dever estatal de garantir acesso à saúde com dignidade, não havendo que se falar em ingerência indevida do Judiciário, mas sim em atuação corretiva diante da omissão do ente público.

Ademais, o art. 1º, inciso III, da Carta Magna consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, valor esse que não pode ser relativizado. O fornecimento do insumo é, portanto, medida que visa proteger o mínimo existencial da Recorrida.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRALDAS DESCARTÁVEIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE DOS CIDADÃOS NECESSITADOS
. DIREITO RESGUARDADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. 1. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios formando uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo (princípio da cogestão), reconhece-se, em função da solidariedade, a legitimidade de quaisquer deles para figurar no polo passivo da demanda. 2.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, assim, deve o Poder Público prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo o fornecimento de medicamentos, instrumentos médicos, procedimentos cirúrgicos, insumos e condições para uma vida digna, se necessário, de forma gratuita para tratamento de pacientes portadores de enfermidade e que são desprovidos de recursos financeiros
. 3. O STJ já firmou entendimento no sentido da possibilidade de fixar multa cominatória em desfavor do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, devendo essa ser suficiente e compatível com a obrigação. 4. A apresentação da receita médica atualizada ao Poder Público prestigia o cumprimento racional da obrigação judicialmente imposta e impede o fornecimento indiscriminado de tratamento médico em favor da coletividade (TJMG; AC-RN 1.0702.16.047627-2/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 30/01/2018; DJEMG 09/02/2018). (Grifo nosso)

A sentença (ID 16679423) merece ser integralmente mantida, pois aplicou o direito de forma correta e ponderada, determinando o fornecimento de 120 (cento e vinte) unidades mensais de fraldas, conforme a necessidade médica.

Neste sentido, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau:

“No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Veja-se que, conforme recomendações do(s) médico(s) que assistiu(ram) o(a) demandante, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) sob o ID 67240838, constata-se que está acamada e necessita utilizar fralda descartável, a fim de se viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos.

Assim, se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja disponibilizado o insumo pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel).”
.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Condeno o Município Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)